Tribunal: TJDFT
Processo: 0004385-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio qualificada, na forma tentada, e pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando o acervo probatório é firme e evidencia a materialidade e a autoria das infrações.
2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos constantes dos autos.
3. Verificado que o delito de violação de domicílio, na forma tentada, ocorreu mediante violência, acertada a utilização da qualificadora prevista no § 1o do art. 150 do Código Penal.
4. Evidenciado que o ciúme possessivo e acentuado do réu em face de sua ex-companheira se prolonga na corrente do tempo e tem prejudicado a vida dela, correta a incidência da agravante da motivação torpe (art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena imposta.